Tribunal: TJSP
Processo: 0003749-98.2013.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Autora que afirma a ocorrência de contradição quanto ao termo inicial do auxílio-acidente e quanto ao grau de incapacidade constatado - Acolhimento em parte - Sentença que condenou a autarquia ao restabelecimento do auxílio-doença, com processo de reabilitação profissional, desde a cessação administrativa - Acórdão que negou provimento à apelação da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Autora que afirma a ocorrência de contradição quanto ao termo inicial do auxílio-acidente e quanto ao grau de incapacidade constatado - Acolhimento em parte - Sentença que condenou a autarquia ao restabelecimento do auxílio-doença, com processo de reabilitação profissional, desde a cessação administrativa - Acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e deu provimento em parte ao reexame necessário, alterando o termo inicial do auxílio-doença - Necessidade de manter-se o entendimento do juízo - Auxílio-doença que é devido desde a indevida alta médica administrativa - Incapacidade parcial e permanente que não obsta a concessão de auxílio-doença, uma vez que o perito afirmou a impossibilidade de autora voltar a exercer a mesma profissão, devendo ser reabilitada para outra - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Autarquia que pretende alteração quanto ao índice de correção monetária - Acórdão que determinou a atualização dos valores em atraso pelo IGP-DI até a conta de liquidação e, após, pelo IPCA-E - Embargante que pretende a utilização do INPC até a vigência da Lei no 11.960/09, com posterior aplicação da TR - Cabimento em parte - INPC que é o índice vigente entre 1o de abril de 2006 e 29 de junho de 2009, de acordo com o artigo 41-A da Lei no 8.213/91 - Impossibilidade de se aplicar a TR após 30 de junho de 2009 - Incidência do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 - Repercussão Geral) - Adoção do IPCA-E - Prequestionamento - Desnecessidade - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000029065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0003749-98.2013.8.26.0477/50001, da Comarca de Praia Grande, em que
são embargantes/embargados ADRIANA FERNANDES LAURINDO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM EM PARTE ambos os embargos de declaração.V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003749-98.2013.8.26.0477/50001 - Praia Grande
2
VOTO No 3301
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003749-98.2013.8.26.0477/50001
EMBARGANTES e EMBARGADOS: Adriana Fernandes Laurindo dos Santos e
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Autora que afirma a ocorrência de contradição
quanto ao termo inicial do auxílio-acidente e quanto
ao grau de incapacidade constatado - Acolhimento
em parte - Sentença que condenou a autarquia ao
restabelecimento do auxílio-doença, com processo de
reabilitação
profissional,
desde
a
cessação
administrativa - Acórdão que negou provimento à
apelação da autarquia e deu provimento em parte ao
reexame necessário, alterando o termo inicial do
auxílio-doença
-
Necessidade
de
manter-se
o
entendimento do juízo - Auxílio-doença que é devido
desde a indevida alta médica administrativa -
Incapacidade parcial e permanente que não obsta a
concessão de auxílio-doença, uma vez que o perito
afirmou a impossibilidade de autora voltar a exercer a
mesma profissão, devendo ser reabilitada para outra -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Autarquia que pretende alteração quanto ao índice
de correção monetária - Acórdão que determinou a
atualização dos valores em atraso pelo IGP-DI até a
conta
de
liquidação
e,
após,
pelo
IPCA-E
-
Embargante que pretende a utilização do INPC até a
vigência da Lei no 11.960/09, com posterior aplicação
da TR - Cabimento em parte - INPC que é o índice
vigente entre 1o de abril de 2006 e 29 de junho de
2009, de acordo com o artigo 41-A da Lei no 8.213/91 -
Impossibilidade de se aplicar a TR após 30 de junho de
2009 - Incidência do quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema 810 - Repercussão Geral) - Adoção do IPCA-E -
Prequestionamento - Desnecessidade - EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (fls.
181/188), sustentando Adriana Fernandes Laurindo dos Santos a ocorrência de
contradição quanto ao termo inicial do auxílio-acidente. Afirma que há equívoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003749-98.2013.8.26.0477/50001 - Praia Grande
3
quanto à incapacidade relatada pela Turma Julgadora, uma vez que o perito
constatou a existência de incapacidade parcial e permanente, e não total e
temporária. Alega que o benefício deve ser pago desde o indeferimento
administrativo, conforme determinado na sentença, considerando a data de
distribuição da ação, em fevereiro de 2013, ausência de emissão de CAT e a
conclusão da perícia médica (fls. 192/193).
Por sua vez, afirma o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
impossibilidade de adoção do IGP-DI após o ano de 2004, considerando o
disposto nas Leis no 10.741/03 e no 11.430/06, bem como no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, devendo o débito ser corrigido pelo INPC até a entrada em
vigor da Lei no 11.960/09. Argumenta extensamente sobre as Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no 4.357 e no 4.425 e o Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
afirmando que a TR, índice disposto na Lei no 11.960/09, continua válido e
vigente. Prequestiona a matéria para fins recursais (fls. 194/199vo).
Foi certificado o decurso de prazo para manifestação das partes
(fls. 203 e 210).
É o relatório.
Decido.
Comportam acolhimento em parte os embargos opostos pela
segurada.
Inicialmente, vale ressaltar que o pedido de concessão de
benefício acidentário foi julgado procedente, para condenar a autarquia ao
pagamento de auxílio-doença, a partir da cessação indevida, em 27 de julho de
2012,
com
encaminhamento
da
segurada
à
reabilitação
profissional,
considerando a conclusão da perícia médica, que constatou que a autora não
tem condições de continuar no exercício da mesma profissão. Não houve
condenação ao pagamento de auxílio-acidente. Foi determinado o reexame
necessário (fls. 142/145).
Somente a autarquia apelou, pretendendo a inversão do julgado,
sob o argumento de que segurada não faz jus ao benefício de auxílio-doença,
considerando a incapacidade constatada pela perícia médica. Pugnou ainda
pela alteração dos consectários legais da condenação e da verba honorária (fls.
153/157).
Foram apresentadas contrarrazões, argumentando a autora pela
manutenção da sentença (fls. 163/171).
Esta 16a Câmara de Direito Público, em acórdão relatado pelo
desembargador Luís Gustavo da Silva Peres, negou provimento à apelação da
autarquia e deu parcial provimento ao reexame necessário, alterando o termo
inicial do benefício para 9 de maio de 2015, considerando a cessação de auxílio-
doença concedido em razão de acidente de trabalho ocorrido em 14 de
outubro de 2013 (fls. 179/188). Foi esta a ementa do julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003749-98.2013.8.26.0477/50001 - Praia Grande
4
“Apelação do INSS
e Reexame Necessário - Acidente do trabalho -
Auxílio-doença - Lesão em ombro e joelho - Laudo
que atesta incapacidade parcial e permanente
para a lesão do ombro e total e temporária para a
lesão no joelho - Presentes nexo e redução da
capacidade laborativa de forma total e temporária,
a parte trabalhadora faz jus ao auxílio-doença de
91% do salário-de-benefício - Abono anual - Termo
inicial do benefício a partir do dia seguinte à alta
médica
do
auxílio
doença
concedido
em
decorrência do acidente - Recurso voluntário
autárquico
desprovido.
Reexame
necessário
parcialmente provido, com observações.” (fls. 181).
Nada obstante, o disposto na sentença deve mesmo prevalecer.
Isso porque não se observa a ocorrência do propalado acidente de
trabalho, sendo certo que a perícia judicial, realizada em 30 de abril de 2013, ao
realizar o diagnóstico de tendinite crônica no punho, mão e ombros direitos e a
impossibilidade de a parte autora exercer a profissão habitual, considerou, de
acordo com relatório médico particular, que a incapacidade laborativa teve
início em maio de 2012 (fls. 88/95).
Nessa medida, o termo inicial do auxílio-doença, benefício que foi
concedido pelo juízo, deve ser mesmo o dia seguinte ao da alta médica
administrativa, em 27 de julho de 2012 (fls. 161).
Consigno que o acórdão não se referiu, de forma equivocada,
somente ao acidente de trabalho, mas também a recurso de apelação
interposto pela autora, à lesão em membro inferior e ao grau de incapacidade,
apresentando-se efetivamente confuso quanto ao termo inicial do auxílio-
doença, certo que estabeleceu diretrizes relacionadas a auxílio-acidente.
Como visto, contudo, a sentença condenou a autarquia somente
ao pagamento do auxílio-doença e, à míngua de recurso da parte autora e
considerando a impossibilidade de se agravar a situação do INSS em sede de
reexame necessário, consoante o disposto na Súmula 45 do Superior Tribunal de
Justiça1, não comportava qualquer alteração sob esse aspecto.
Aliás, o fato de a perícia médica ter constatado incapacidade
parcial e permanente também não obsta a concessão de auxílio-doença, uma
vez que o perito foi claro ao afirmar o impedimento permanente da autora para
o exercício da mesma atividade profissional, mostrando-se pertinente a sua
inclusão em programa de reabilitação profissional, como foi mesmo determinado.
Da mesma forma, comportam acolhida em parte os embargos de
1 Súmula 45 - No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta a
Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003749-98.2013.8.26.0477/50001 - Praia Grande
5
declaração opostos pela autarquia.
Na hipótese em exame, de fato, os índices de correção monetária
adotados na decisão ora embargada - “pelo IGP-DI até o cálculo de liquidação
e, após ele, pelo IPCA-E” (fls. 187/188) - estão em desacordo com a Lei no
8.213/91 e com a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
810 de repercussão geral.
Com efeito, anoto inicialmente que o INPC é o índice vigente entre
1o abril de 2006 e 29 de junho de 2009, de acordo com a Medida Provisória no
316, convertida na Lei no 11.430/2006, que adicionou o artigo 41-A à Lei no
8.213/91:
“Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção
será reajustado, anualmente, na mesma data do
reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com
suas respectivas datas de início ou do último
reajustamento, com base no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela
Fundação
Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística - IBGE.”
Após 30 de junho de 2009, com a vigência da Lei no 11.960/09, que
alterou o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, os débitos passaram a ser corrigidos pelos
índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança:
“As condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.”
Contudo, lembro que o referido preceito normativo foi objeto de
análise pelo Supremo Tribunal Federal, sendo considerada inconstitucional a
forma de correção monetária ali consignada, tanto para a atualização do
precatório (Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425),
como para o período anterior a sua expedição (Recurso Extraordinário no
870.947).
Vale citar as teses adotadas no Tema 810 de repercussão geral:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003749-98.2013.8.26.0477/50001 - Praia Grande
6
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Nessa medida, foi confirmada a aplicação do IPCA-E como índice
de correção monetária:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão
lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter
não-tributário) e (ii) manter a concessão do
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”
Vale citar ainda trecho do voto do ministro Luiz Fux, relator do
precitado recurso extraordinário, em que se confirma a adoção do referido
índice:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com
o
propósito
de
guardar
coerência
e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003749-98.2013.8.26.0477/50001 - Praia Grande
7
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária dos
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou
que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em
precatório deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do
aludido índice a todas as condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o
ente federativo de que se cuide.”
Dessa forma, efetivamente não há de se adotar a TR como fator de
atualização, nos termos pretendidos pelo recorrente, diante, por óbvio, da
declaração de inconstitucionalidade do preceito legal que previa sua utilização.
Por outro lado, lembro que a mesma questão foi submetida a
julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos especiais
repetitivos - Tema 905, sendo firmadas as seguintes teses:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação
apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
3.2
-
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003749-98.2013.8.26.0477/50001 - Praia Grande
8
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).”
Nesse contexto, o entendimento das Câmaras Acidentárias deste
Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o INPC até 29 de junho de 2009 e,
após, o IPCA-E, de acordo com o posicionamento do Pretório Excelso. Nesse
sentido:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC. STJ -
Tema 905 dos recursos repetitivos - Retratação
desnecessária - Índice de correção monetária
(INPC) diverso daquele definido no RE no 870.947
(IPCA-E)
Entendimento do STF que se aplica a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, qualquer que seja o ente federativo de que
se cuide
Incidência do IPCA-E a partir de
30/06/2009, conforme a tese definida pelo STF no
Tema
810
de repercussão geral. Mantido o
entendimento anteriormente adotado.” (Apelação
no 1013524-97.2014.8.26.0053 - São Paulo, Relator
Antonio Moliterno, 17a Câmara de Direito Público,
jugado em 31/05/2020).
“AÇÃO ACIDENTÁRIA
REEXAME EM RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC.
II, DO CPC CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA
DO 'INPC' ATÉ 29.06.2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, DO
'IPCA-E',
CONSOANTE
ENTENDIMENTO
DO
STJ,
FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 905, BEM COMO
DO STF, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 810.
Acórdão parcialmente reformado.” (Apelação no
1008439-96.2015.8.26.0053 - São Paulo, Relator Nazir
David Milano Filho, 16a Câmara de Direito Público,
julgado em 29/09/2020).
“RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
Artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015. ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. Questão decidida pelo C.
STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp
1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva),
definindo o INPC como índice de correção
monetária no período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, ambos fixando os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003749-98.2013.8.26.0477/50001 - Praia Grande
9
segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação
dada pela Lei 11.960/2009). Acórdão já ressalvou a
aplicação
do
Tema
810/STF.
Mantido
o
posicionamento inicialmente adotado. Devolução
dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público para os devidos fins.” (Apelação/Remessa
Necessária no 1003618-44.2018.8.26.0053 - São Paulo,
Relator Carlos Monnerat, 17a Câmara de Direito
Público, julgado em 15/05/2020).
Ademais, lembro que os juros de mora e a correção monetária são
consideradas obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês,
devendo ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Nesse sentido:
“A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a
correção monetária são obrigações de trato
sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo,
portanto, ser aplicadas no mês de regência a
legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o
entendimento de que a lei nova superveniente que
altera o regime dos juros moratórios deve ser
aplicada imediatamente a todos os processos,
abarcando inclusive aqueles em que já houve o
trânsito em julgado e estejam em fase de
execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em
violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp
1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, DJe
25/09/2015).
Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os
consectários legais da condenação principal possuem natureza de ordem
pública e eminentemente processual, sendo possível a adequação dos
parâmetros, sem que eventual alteração de índice configure julgamento extra
petita. Veja-se:
“A alteração dos índices de correção monetária e
juros de mora, por se tratar de consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo,
não há como acolher a alegação de que a
alteração nesse ponto implicaria julgamento extra
petita". (AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/02/2016,
DJe 15/03/2016.
“Os juros de mora são consectários legais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003749-98.2013.8.26.0477/50001 - Praia Grande
10
condenação
principal
e
possuem
natureza
eminentemente processual, razão pela qual as
alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/97, introduzidas
pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e pela Lei
11.960/09, têm aplicação imediata aos processos
em curso, com base no princípio tempus regit
actum.” (REsp no 1.205.946/SP, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, julgado em 19/10/2011, DJe 02/02/12).
Dessa forma, em resumo, a atualização monetária de valores em
atraso devidos pela Fazenda Pública deverá seguir os seguintes índices: IGP-DI,
de maio de 1996 a março de 2006; INPC, de 1o de abril de 2006 a 29 de junho
2009; e IPCA-E, a partir de 30 de junho de 2009.
Anoto, por fim, que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de
explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Destarte, pelo meu voto, ACOLHO EM PARTE ambos os embargos de
declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator